Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745571-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. L. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: ADINY HEIMY MULLER CORDEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante, GEAP Autogestão em Saúde, autorize e custeie, imediatamente, o tratamento do autor/agravado (portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA) junto à clínica Studio Kids, ou, alternativamente, em clínica credenciada que reúna todas as condições médicas e estruturais prescritas pelos profissionais assistentes, abrangendo as terapias elencadas nos relatórios médicos (fisioterapia motora com enfoque Bobath, fisioterapia RTA, estimulação visual, fonoaudiologia em motricidade orofacial e em comunicação alternativa, terapia ocupacional, equoterapia e fisioterapia motora intensiva). Alega, em síntese, que: 1) os procedimentos indicados não constam no Rol de Procedimentos da ANS, sendo facultativa sua cobertura; 2) a clínica indicada pela parte autora não possui credenciamento junto à operadora, o que inviabilizaria a autorização; 3) há alternativas terapêuticas já autorizadas e disponíveis na rede credenciada, com eficácia equivalente; 4) a decisão impõe ônus financeiro desproporcional à operadora, comprometendo sua sustentabilidade atuarial; 5) o juízo de origem não considerou parecer técnico elaborado por equipe multiprofissional da GEAP, que recomenda tratamento diverso; 6) o tratamento indicado não possui comprovação científica suficiente quanto à sua eficácia; 7) há risco de efeito multiplicador da decisão, com impacto sistêmico sobre os demais beneficiários; 8) a decisão interfere indevidamente na autonomia administrativa da operadora; 9) o custeio do tratamento em clínica não credenciada pode gerar precedentes que comprometam a gestão da rede assistencial; 10) a GEAP é entidade de autogestão multipatrocinada, com regras próprias e sem fins lucrativos, não se sujeitando às mesmas exigências das operadoras privadas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada que: (...) os documentos colacionados aos autos evidenciam que o autor, criança de apenas 3 anos de idade, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em grau grave, associado a diversas comorbidades neurológicas e sensoriais, havendo expressa recomendação médica para realização de tratamento multiprofissional, contínuo e intensivo, como forma de garantir seu desenvolvimento neuropsicomotor e evitar a regressão de habilidades já conquistadas. No tocante ao fumus boni iuris, cumpre destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa no 539/2022 e do Comunicado no 95/2022, consolidou a obrigatoriedade de que as operadoras de planos de saúde garantam cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, desde que conduzido por profissionais habilitados, como fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, quando se tratar de tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais se insere o Transtorno do Espectro Autista. Diante desse marco regulatório, não subsiste a alegação da requerida de que as terapias não estariam previstas no rol da ANS. Ao contrário, a normativa citada impõe a cobertura obrigatória, cabendo ao médico assistente – e não ao plano – a definição da técnica mais adequada ao caso concreto. Ademais, a documentação juntada revela que a própria operadora, por cerca de três anos, custeou regularmente o tratamento multidisciplinar ora pleiteado, vindo a suspender parte das terapias sob o argumento de inexistência de diagnóstico de TEA. Ocorre que o laudo médico, subscrito por pelo médico assistente que acompanha o autor, atesta expressamente a presença do transtorno, razão pela qual o fundamento invocado pela ré não se mostra, em princípio, minimamente subsistente. Por outro lado, o periculum in mora resta igualmente demonstrado. O autor encontra-se privado das terapias desde 01/09/2025, o que vem ocasionando prejuízos significativos à sua saúde e desenvolvimento, sendo evidente que a demora na reintrodução do tratamento poderá acarretar danos irreparáveis ou de dificílima reparação, considerando-se a fase crucial do desenvolvimento infantil. Nesse contexto, prevalece o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, impondo-se a intervenção judicial para assegurar a continuidade e integralidade do tratamento prescrito. (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na prescrição médica específica, que indica a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo, com técnicas especializadas, diante da condição clínica do menor, portador de múltiplas deficiências. Por sua vez, a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde, estabeleceu critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, exigindo que estejam respaldados por evidência científica, reconhecidos por órgãos técnicos e prescritos por profissional habilitado. E os métodos indicados no caso concreto possuem registro na Anvisa, constam no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) e são reconhecidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, o que afasta sua caracterização como experimentais e impõe sua cobertura pelas operadoras. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 reforça esse entendimento ao prever que sessões de fisioterapia e terapia ocupacional são de cobertura obrigatória quando prescritas por profissional de saúde. Nesse sentido: (...) 1. A Segunda Seção desta Corte Superior, em recente julgamento (REsp n. 2.108.440/GO e REsp n. 2.125.696/SP), alterou o entendimento jurisprudencial no sentido de que não seria obrigatória a cobertura dos métodos fisioterápicos Pediasuit e assemelhados (Therasuit e Treini), por terem caráter meramente experimental, para consignar que "a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental" (REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.). (...) (AgInt no REsp n. 2.206.366/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.) (...) 4. A edição da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998), incorporou expressamente os critérios para cobertura excepcional, superando a dicotomia entre rol taxativo e exemplificativo, com efeitos ex-nunc, nos termos do entendimento consolidado pela Segunda Seção no REsp n. 2.038.333/AM (DJe de 8/5/2024). 5. As terapias indicadas (método Therasuit, PECS, PROMPT, Bobath e psicopedagogia com ênfase em análise do comportamento) não configuram procedimentos experimentais, sendo reconhecidas por conselhos profissionais competentes (COFFITO), com registro na Anvisa e previsão no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF), conforme entendimento firmado no REsp n. 2.125.696/SP e REsp n. 2.108.440/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgados em 3/4/2025. 6. O método Bobath encontra-se incluído nos procedimentos previstos no rol da ANS sem diretriz de utilização, o que afasta sua caracterização como técnica experimental, sendo de cobertura obrigatória quando indicado pelo profissional de saúde responsável, nos termos do REsp n. 2.125.696/SP. 7. A recusa de cobertura de terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento de enfermidades graves como a paralisia cerebral implica afronta ao direito à saúde, sendo abusiva a conduta da operadora ao condicionar o fornecimento exclusivamente à previsão formal no rol da ANS (AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9/10/2024). 8. Comprovada a eficácia das terapias prescritas e a inexistência de substitutivo terapêutico equivalente, impõe-se o restabelecimento da sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da negativa da operadora, mesmo em contexto anterior à vigência da RN-ANS n. 539/2022, em observância à jurisprudência protetiva desta Corte e ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (REsp n. 2.217.088/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) Por sua vez, a alegação de que a clínica não é credenciada não se mostra suficiente para afastar a obrigação de custeio, uma vez que a decisão agravada determinou que o tratamento ocorra junto à clínica Studio Kids, ou, alternativamente, em clínica credenciada que reúna todas as condições médicas e estruturais prescritas pelos profissionais assistentes. Há, também, risco de dano inverso ao agravado, pois a suspensão do tratamento pode acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, cuja condição demanda terapias contínuas e especializadas. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator